Tribunal: TJDFT
Processo: 0754272-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. INCIDENTE. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Diante da perda do objeto quanto ao pedido recursal de atualização do valor do débito exequendo, conhece-se apenas em parte do recurso.
2. A fim de permitir a isonomia entre os exequentes, o regramento Processual Civil previu a instauração do concurso especial ou singular de credores, para oportunizar, na forma do art. 909 do CPC, a demonstração de eventual direito de preferência ou anterioridade, em prestígio ao contraditório e ampla defesa, quando só então poderá o juiz decidir. Nesse contexto, a mera ordem de transferência do valor penhorado para um ou outro credor, sem o estabelecimento do contraditório, não se mostra adequada. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.